Tribunal: TCU
Processo: 015.749/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido pelo órgão recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 7067/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de João Moraes da Costa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a anular-se o Acórdão 7067/2022-TCU-Primeira Câmara e fazer consignar, na base de dados do sistema ePessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de João Moraes da Costa (e-pessoal 82.435/2019), ocorrido em 10/5/2021; 9.2. remeter os autos à Sefip para que seja iniciada a revisão de ofício do registro tácito consignado no subitem 9.1 supra, nos termos do art. 262, § 2o do RITCU e do art. 11, da Resolução 353/2023; 9.3. notificar acerca desta deliberação a recorrente.